Tribunal: TJMT
Processo: 1028461-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028461-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Sucumbência, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA RODRIGUES - CPF: 050.368.581-07 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTONÔMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO CONDENAÇÃO NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na espécie, a inércia administrativa da parte requerida, mesmo depois de devidamente notificada, aliada, em especial, à apresentação de contestação, inclusive com a arguição de preliminar, configura a pretensão resistida apta a impor a condenação dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028461-24.2021.8.11.0041

APELANTE: JESSICA RODRIGUES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Proc. referência
: Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas n. 1028461-24.2021.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Jéssica Rodrigues.

AÇÃO
: Produção Antecipada de Provas ajuizada por Jéssica Rodrigues em desfavor de Itaú Unibanco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da ação, para homologar a prova produzida nos autos e, por considerar que não houve resistência à produção da prova, deixou de condenar a parte requerida no ônus de sucumbência.

APELO
: a autora sustenta, em síntese, que houve pretensão resistida, porque o banco deixou de atender o seu pedido desde a fase pré-processual, ou seja, desde a esfera administrativa, que apesar de devidamente notificado se manteve inerte, o que deu causa ao ajuizamento da ação judicial.

Assim, requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

CONTRARRAZÕES
: apresentada no Id. 168996233.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve pretensão resistida, a fim de condenar a instituição financeira requerida, aqui apelada, no ônus de sucumbência.

A lide advém do fato de que a autora tomou conhecimento de um demonstrativo de cobrança de uma dívida vencida em 26/10/2020, no valor de R$93,84(noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) vinculado a um suposto Contrato n. 000028800179781 e que carece de documentos que possam comprovar e esclarecer as circunstâncias do negócio jurídico supostamente entabulado, porquanto busca a via judicial para solucionar a questão.

Consta que foi deferida a liminar para que a parte requerida apresentasse os documentos que subsidiaram a relação jurídica ventilada, bem assim que citado, o banco apresentou a documentação solicitada, bem como a contestação em que arguiu a preliminar de inadequação de via eleita.

Sobreveio a sentença de procedência, que deixou de condenar o requerido no ônus de sucumbência por considerar a falta de pretensão resistida, objeto deste recurso.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que a inércia administrativa, mesmo depois de devidamente notificada,
aliada, em especial, à apresentação de contestação
, inclusive com a arguição de preliminar de inadequação da via eleita, configura a pretensão resistida apta a impor a condenação dos ônus de sucumbência.

Acerca do tema, esta eg. Quarta Câmara decidiu na Apelação n. 1025376-30.2021.8.11.0041, julgado em 23/03/2022, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURADA A INÉRCIA/RESITÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO, PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA, CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Evidenciada a inércia da instituição bancária apelado no fornecimento de cópias dos contratos entabulados com a apelante, na via extrajudicial/administrativa, mesmo depois de devidamente notificada, fica caracterizada a resistência.

2. A inércia/resistência administrativa, por parte da Instituição bancária apelada, foi o motivo determinante para o ajuizamento da presente ação de produção antecipada de provas.

3. A exibição dos contratos na via judicial, como no caso em tela, não implica na ausência de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios ao fundamento de que não foi apresentada contestação e tampouco aventadas preliminares, uma vez que, como já dito, a presente ação foi ajuizada única e exclusivamente por causa de sua inércia/resistência na via administrativa (princípio da causalidade).

4. Sentença reformada para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro, por apreciação equitativa, no valor equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8, do Código de Processo Civil, cujo montante entendo que remunera de forma justa e razoável o trabalho realizado pelas patronas. RECURSO PARCIALMENIE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO PROVIDO. (TJ-DFT - Acórdão 1696646, 07032182020238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Civel, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no Ple: 12/5/2023. Pági Sem Página Cadastrada.)

Assim, caberia ao banco apelado demonstrar inequivocamente que atendeu ao pedido administrativo em tempo razoável, dando atenção correta ao cliente, o que não ocorreu, revela-se, portanto, o interesse processual da parte autora e, ainda, o cabimento do ônus de sucumbência decorrente do princípio da causalidade.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para condenar o banco requerido, aqui apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023